Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-69.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
I – No cumprimento de sentença proferida em ação monitória embasada em cheque prescrito, o prazo aplicável para a prescrição intercorrente é de cinco anos, disciplinado no art. 206, §5o, inc. I, c/c art. 206-A, do CPC.
II – Transcorrido o prazo de suspensão processual previsto no art. 921, inc. III, §1o, do CPC antes da entrada em vigor da Lei 14.195/21, o prazo da prescrição intercorrente terá como termo a quo a data de ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, nos moldes do §4o do mesmo dispositivo legal, ocorrido após o dia 27/8/21, data de vigência da novel legislação.
III – Não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que não transcorrido o prazo de cinco anos da data de ciência da primeira tentativa de localização de bens dos devedores.
IV – Apelação provida.